Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-81.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008165-81.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ASSOCIACAO SOCIO CULTURAL E AMBIENTAL FE E VIDA - CNPJ: 11.870.807/0001-00 (APELANTE), BRUNA MEDEIROS BOLZANI - CPF: 021.028.140-50 (ADVOGADO), MARIANA JESSICA BARBOZA LACERDA DA MATTA - CPF: 054.086.591-51 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E EDUCACAO AMBIENTAL - CNPJ: 02.487.584/0001-05 (APELANTE), ASSOCIACAO DO CENTRO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA - CNPJ: 24.756.793/0001-31 (APELANTE), FASE FEDERACAO DE ORGAOS PARA ASSIST SOCIAL E EDUCAC - CNPJ: 33.700.956/0026-03 (APELANTE), ESCOLA DE ATIVISMO - CNPJ: 15.572.610/0001-37 (APELANTE), ASSOCIACAO REGIONAL DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS - CNPJ: 02.283.184/0001-70 (APELANTE), SOCIEDADE DE PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS - CNPJ: 24.753.832/0001-47 (APELANTE), CAMARA MUNICIPAL CACERES - CNPJ: 03.960.333/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
constitucional e processual civil
.

Apelação cível.
Ação declaratória de nulidade de emenda à lei orgânica municipal. Inadequação da via eleita. Controle de constitucionalidade.
Recurso
não
provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Associação Sociocultural e Ambiental Fé e Vida e outros contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que extinguiu a ação declaratória de nulidade, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Os apelantes sustentam a nulidade da Emenda à Lei Orgânica no 50/2023 do Município de Cáceres/MT, por supostos vícios formais e materiais no processo legislativo, pleiteando o acolhimento dos pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ação ordinária é via processual adequada para o controle judicial de emenda à Lei Orgânica Municipal com alegação de vícios de
procedimento legislativo, cuja pretensão é a retirada do ato normativo do ordenamento jurídico com efeitos
“
contra todos
”
.

III. Razões de decidir

3.

A ação declaratória de nulidade, ao pretender invalidar norma em abstrato, configura controle concentrado de constitucionalidade, o qual exige vias específicas conforme o sistema constitucional brasileiro.

4.
O pedido de declaração de nulidade da emenda à Lei Orgânica por vícios formais tem natureza de controle abstrato de constitucionalidade, cuja via adequada seria a Ação Direta de Inconstitucionalidade.

5.
A jurisprudência do STF (Tema 1120) e deste Tribunal reafirma que o controle de normas regimentais e procedimentais, salvo afronta direta à Constituição, escapa à jurisdição ordinária, sendo matéria interna
corporis
.

6.
A extinção do feito sem julgamento do mérito observa o princípio da adequação processual, impedindo o uso de ação ordinária como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.

IV. Dispositivo
e tese
.

7
.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 2o, 5o, XXXV, 29, XI, 37, caput; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1120 da Repercussão Geral; STF,
Rcl
58739, Rel. Min. André Mendonça, j. 27.11.2023; TJMT, Ap.
Cív
. 0004915-06.2014.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto
Bussiki
, j. 28.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a pela defesa de
Associação Sociocultural
e
Ambiental Fé
e
Vida
e

o
utros
.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da
Comarca de
Cáceres
/MT,
nos autos da ação declaratória de nulidade n. 1008165-81.2024.8.11.0006, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais
, os apelantes sustentam a nulidade da Emenda à Lei Orgânica no 50, de 14 de agosto de 2023, do município de Cáceres/MT, por violar os princípios da legalidade, da motivação e da finalidade, além de desrespeitar o Regimento Interno da Câmara Municipal. Alegam a existência de vícios formais e materiais na tramitação e aprovação da referida emenda, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para, reformada a sentença, serem acolhidos os pedidos iniciais (id. 272684876).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, deixando de emitir parecer (id. 285785868).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação C
ível

interposta

contra a sentença proferida na ação
declaratória de nulidade de emenda de lei orgânica municipal, nos autos de
n.
1008165-81.2024.8.11.0006
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
277640858
– fl. 3/8
):

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo consistente na aprovação pela Câmara de Vereadores do Município de Cáceres do Projeto de Emenda à Lei Orgânica no 6 de 2023 c/c pedido de concessão de liminar, tendo em vista os vícios insanáveis do ato supracitado, conforme fundamentação e provas anexas

à esta inicial. Cumpre destacar que os fatos apresentados a seguir são fundamentais para a compreensão da lide.

A controvérsia central transcende a mera análise dos vícios alegados, situando-se na definição da via processual adequada para o controle judicial de atos normativos municipais quando invocados vícios de procedimento legislativo.

O controle judicial de atos normativos fundamenta-se em princípios constitucionais basilares, notadamente:

a) Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88): Assegura que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

b) Princípio da Separação dos Poderes (art. 2o, CF/88): Estabelece a independência e harmonia entre os Poderes, vedando interferências inadequada
s
.

c) Princípio da Legalidade (art. 37, caput, CF/88): Impõe que a Administração Pública observe rigorosamente os preceitos legais.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a possibilidade de controle judicial de vícios no processo legislativo:

“
Consoante tese fixada pela Suprema Corte sob o regime da Repercussão Geral (Tema RG no 1.120), “em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal , quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder
Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna
corporis
”

(STF -
Rcl
: 58739 RO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma)

Na análise do caso concreto, a Emenda à Lei Orgânica ostenta hierarquia normativa superior às leis ordinárias municipais e seu processo de elaboração encontra disciplina na própria Lei Orgânica e no Regimento Interno.

Os vícios apontados pelos apelantes - tramitação em regime de urgência, inobservância do rito procedimental e presença de outras matérias na Ordem do Dia - constituem, em tese, violações a normas regimentais de natureza procedimental.

Todavia, tais vícios, embora formalmente classificados como de
“
legalidade
”
, possuem reflexos na própria validade constitucional da norma, posto que o processo legislativo é matéria de assento constitucional (
arts
. 59 a 69, CF/88), a Constituição Federal remete à legislação infraconstitucional a disciplina específica (art. 29, XI), e o vício procedimental compromete a própria legitimidade democrática da norma.

O acolhimento do pedido de declaração de nulidade da Emenda à Lei Orgânica produziria efeitos
“
contra todos
”
, retirando-a definitivamente do ordenamento jurídico municipal.

Tal resultado prático equivale, em essência, ao controle abstrato de constitucionalidade.

O sistema constitucional brasileiro estabelece vias específicas para o controle de constitucionalidade, como o Controle Concentrado (Ação Direta de Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) e o Controle Difuso (exercido incidentalmente pelos órgãos jurisdicionais, com efeitos
entre as partes
).

A ação ordinária declaratória, tal como proposta, não se enquadra em nenhuma dessas modalidades, configurando via inadequada para o resultado pretendido.

Em caso análogo, este Tribunal de Justiça já se pronunciou afirmando
:

“
O ordenamento jurídico brasileiro não contempla a declaração pura e simples de nulidade de lei municipal, como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, disciplinada pela Lei no 9.882/1999.

A ausência do interesse agir caracterizada pela inadequação da via eleita, induz o reconhecimento da carência da ação, em qualquer fase e grau de jurisdição.
”

(TJ-MT 00049150620148110007 MT, Relator.:
Gilberto Lopes
Bussiki
, Data de Julgamento: 28/07/2021,
Segunda Câmara
de
Direito Público
e
Coletivo
)

Essa linha de entendimento aponta para a impossibilidade de usar uma ação ordinária para obter um resultado que deveria ser buscado pelas vias próprias do controle de constitucionalidade (Ação Direta de Inconstitucionalidade em âmbito estadual, se a lei municipal violar a Constituição Estadual, ou outras ações que permitam o controle difuso com efeitos específicos para o caso concreto).

O cerne do problema

é que o pedido de nulidade de uma lei, mesmo por vício formal, implica um juízo de invalidade da norma em abstrato, o que reservaria o uso das ações de controle concentrado.

Embora o princípio da inafastabilidade da jurisdição seja basilar, a sua aplicação deve observar as vias processuais adequadas para cada tipo de pretensão. Se a invalidade da lei, ainda que por vício procedimental, for vista como uma espécie de inconstitucionalidade formal, a via ordinária não seria a apropriada para o controle de constitucionalidade abstrato.

Embora reconhecendo a relevância das questões suscitadas pelos apelantes, a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita, atende ao princípio da economia processual, evitando-se o prolongamento de um feito que não pode alcançar sua finalidade pela via processual escolhida.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025